Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLAUSULA DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. OBITO DO SEGURADO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É entendimento da jurisprudência deste Tribunal e do STJ que a operadora de seguro de saúde que não exige a realização de prévio exame médico do segurado para contratação do plano de seguro, não pode negar-lhe a cobertura securitária sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado sobre doença pré-existente, salvo comprovada má-fé. Sumula 609/STJ.
2. Muito embora a apólice de seguro assinada pelo falecido conste disposição acerca da inexistência de doença pré-existente e perfeito estado de saúde, trata-se de típico contrato de adesão, cujas cláusulas devem ser interpretadas à luz do Código de Defesa do Consumidor que expressamente prevê o direito do consumidor de obter informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta das suas caracteristicas e riscos que apresentam (art. 6, IIl, CDC).
3. Sem que a Seguradora exija declaração de saúde pessoal e individualizada do Segurado acerca do seu estado de saúde, o fato de não informar ser portador de Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensão Arterial Sistêmica não é suficiente para configurar omissão intencional de ludibriar a Seguradora e auferir vantagem indevida, mormente quando sobrevivia há vários anos com a doença, não podendo se presumir que na data da contratação detinha conhecimento de sua pouca expectativa de vida.
4. Sem comprovação da má-fé do Segurado, mostra-se devida a cobertura securitária.
5. A negativa da Requerida à indenização securitária insere-se no âmbito do descumprimento contratual. Pode gerar aborrecimentos, mas não atinge a esfera dos direitos da personalidade da parte autora, não configurando danos morais.
6. Apelação parcialmente provida.